Tribunal: TJDFT
Processo: 0744233-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744233-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMAB IND METALURGICA LTDA AGRAVADO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, DANIEL DA PAIXAO TORMIM BORGES, ASSIM INCORPORADORA EIRELI, CARMO BASILIO RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, no curso de cumprimento de sentença, instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos agravados Daniel Da Paixão Tormim Borges, Carmo Basilio Rodrigues e Assim Incorporadora Eireli, julgou improcedente o pedido, por considerar não demonstrado abuso da personalidade ou confusão patrimonial. Argumenta que o cumprimento de sentença tramita desde o final de julho de 2018, no entanto não logrou encontrar bens em nome da agravada Vertical Projeto Liverpool Ltda. sustenta que “a dificuldade na satisfação do crédito exequendo não é uma coincidência, mas sim o resultado da blindagem patrimonial ardilosamente trabalhada pelo Executado com a participação ativa dos Agravados, em situação típica para a desconsideração da personalidade jurídica autorizada no art. 50 do CC” (petição recursal de ID no 52425441, p. 4). Afirma que a agravada sequer informou, em juízo, o endereço em que poderia ser encontrada, bem assim que sua conduta, durante todo o curso do feito, teve por fim “fugir de suas obrigações” (idem). Pondera que, desde o oferecimento de reposta na fase de conhecimento, a recorrida agiu de má-fé, negando a relação jurídica entre as partes, tanto é assim que, na resolução do litígio, foi condenada ao pagamento da multa correspondente. Sustenta ter demonstrado que a empresa recorrida integra grupo econômico, eis que todas as empresas mencionadas no pedido de desconsideração da personalidade jurídica funcionaram no mesmo endereço, sob a administração de uma mesma pessoa, circunstâncias constatáveis da simples leitura dos documentos juntados aos autos de referência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, determinando-se que o nome dos agravados seja mantido no cadastro do processo, bem assim que, ao fim, o agravo de instrumento seja provida, de forma a desconsidera a personalidade jurídica da executada, atingindo-se o patrimônio dos sócios Vertical Projeto Liverpool Ltda, Assim Incorporadora Eireli, Daniel da Paixão Tormim Borges e Carmo Basilio Rodrigues. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante sequer fez referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente. Daí porque, embora se vislumbre relevância na argumentação expendida acerca do preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator